Tribunal: STF
Processo: RHC 61651
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
PENAL. DENUNCIA PELOS CRIMES DE CALUNIA, INJURIA E DIFAMAÇÃO. NEGADA
A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A ACUSAÇÃO MAIS GRAVE, NÃO E CONVENIENTE
SUPRIMIREM-SE DESDE LOGO, NO JUÍZO SUMARIO DO "HABEAS CORPUS", AS
IMPUTAÇÕES DE INJURIA E DIFAMAÇÃO.